Tribunal: TJDFT
Processo: 0728342-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728342-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. D. R. D. B. A., I. D. R. D. B. A., R. R. D. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: HEIDER DE BRITO ALVES RODRIGUES D E S P A C H O Na decisão de ID 38776485, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Na petição juntada ao ID 39681575, a agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. (art. 1.019, II, do CPC). Após, envie os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator